Tribunal: TJPA
Processo: 0014579-41.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0014579-41.2018.8.14.0006.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA (5ªVARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOÃO LÚCIO MONTEIRO DE SOUSA.
DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA EDWIRGES MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
.Cabível,
in casu,
a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, visto tratar-se de réu com apenas uma sentença com trânsito em julgado, pelo mesmo crime. Precedentes.
2
. Deve ser afastado o aumento de pena de 1/6 aplicado pelo MM. Julgador na segunda fase da dosimetria, de forma a restabelecer a pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa fixada na primeira fase, a qual deverá permanecer neste patamar na terceira fase, em razão da ausência de causa de diminuição ou aumento a ser aplicada, tornando tal reprimenda concreta e definitiva, a ser cumprida em regime, inicial, fechado, por se tratar de réu reincidente.
3
.Pena redimensionada para 05(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500(quinhentos) dias-multa.

4. RECURSO PROVIDO
. UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, redimensionando a pena, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 10 dias e encerrada aos 17 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta em favor do denunciado,

João Lúcio Monteiro de Sousa
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-Pa
, que julgando procedente a denúncia, condenou o apelante

pelo crime previsto no
art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de 05(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão e pagamento de 583(quinhentos e oitenta e três) dias-multa
em regime, inicial fechado.
(fls. 26/29).

Relata a
peça acusatória
, que o acusado, foi flagrado por policiais militares, em plena via pública, trazendo consigo 05 porções de erva seca prensada, acondicionadas em pedaços de plástico transparente e papel alumínio, pesando no total 429,1g, para a qual o resultado foi positivo para a substância Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha. (fls. 02/04).

Em
razões recursais
, pugna o apelante pela compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, argumentando que, não obstante tratar-se de reincidente específico, todavia possui apenas uma condenação com trânsito em julgado, fazendo jus à compensação pleiteada, conforme entendimento firmado pelo STJ. (fls. 38/41).

Em

contrarrazões
, o representante do
parquet
opinou pelo
conhecimento e desprovimento
da Apelação, para manutenção da sentença de primeiro grau. (fls. 50/51).

Em parecer de fls. 58/60, a
Procuradora de Justiça, Dra. Ubiragilda da Silva Pimentel,
opinou

pelo
conhecimento e provimento do recurso
.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Insurge-se o denunciado,

João Lúcio Monteiro de Sousa
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-Pa
, que julgando procedente a denúncia, o condenou

pelo crime previsto no
art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de 05(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão e pagamento de 583(quinhentos e oitenta e três) dias-multa
em regime, inicial fechado.

Como tese principal
, pugna o apelante pela compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Tenho que razão lhe assiste.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há impedimento para compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, quando se tratar de réu que registra apenas uma condenação com trânsito em julgado, ainda que seja
reincidência específica
, como se verifica no caso em apreço, eis que o apelante possui apenas uma sentença transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, conforme certidão de fl. 25, hipótese em que a agravante da reincidência não deve prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea.

Sobre a matéria, confira-se os seguintes precedentes do STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE.
REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 269/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. (...);
3. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Em 11/10/17, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.
4. Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que específica.
5. (...).
7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 4 anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa e estabelecer o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda a ele imposta.(HC 558.571/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).¿
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO, SEM A PRÉVIA OITIVA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ALEGADA NULIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO. POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...);
- A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. 1.341.370/MT, examinado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 585), pacificou o entendimento de que a reincidência e a confissão são circunstâncias igualmente preponderantes, não havendo óbice à compensação integral entre ambas. E, no julgamento do HC n. 365.963/SP, tal possibilidade foi estendida à reincidência específica.
Precedentes. - Agravo interno não provido. (AgInt no HC 579.265/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA POR CONTA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PERCENTUAL SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MERCANCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - (...);
IV -
Ademais, resulta imperativo considerar o entendimento firmado no julgamento do HC n. 365.963/SP (de minha relatoria, DJe de 23/11/2017), oportunidade em que a Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que
a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão
, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Referido julgamento assentou-se na premissa de que o réu, mesmo ostentando condenação anterior por delito idêntico, não merece maior reprovabilidade na sua conduta, haja vista que, após a reforma da Parte Geral do Código Penal, operada em 11/7/1984, não há mais distinção entre os efeitos da reincidência genérica e específica, sendo inadmissível que o aplicador da lei assim o proceda, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, alinhado à jurisprudência que se firmou no âmbito da Terceira Seção, extrai-se que a reincidência específica, justamente por não possuir maior desvalor no confronto com a atenuante da confissão espontânea, também não pode ensejar maior incremento da pena quando incidir, de forma isolada, na segunda fase da dosimetria.
((HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020)

À vista disso, tenho que deve ser afastado o aumento de pena de 1/6 aplicado pelo MM. Julgador na segunda fase da dosimetria, de forma a restabelecer a pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, fixada na primeira fase, a qual deverá permanecer neste patamar na terceira fase, em razão da ausência de causa de diminuição ou aumento a ser aplicada, tornando tal reprimenda concreta e definitiva, a ser cumprida em regime, inicial, fechado, por se tratar de réu reincidente.

Isto posto, e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
dou provimento
ao recurso, para
redimensionar a pena do recorrente para

(05) anos de reclusão e pagamento de 500(quinhentos) dias-multa
, mantendo a r. sentença em seus demais termos.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução 113/2010, do CNJ, alterada pela Resolução n.º 237, de 23.08.2016.

É o voto.

Belém,Pa, 10 de agosto de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora